Tribunal: TJSP
Processo: 1069674-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais - Fraude bancária denominada 'troca do cartão' - Ilícito perpetrado fora da agência bancária, mais precisamente em caixa eletrônico situado em supermercado - Teoria do risco e dever de indenizar que não incide no caso concreto - Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Precedentes desta Câmara e deste E. Tribunal - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069674-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados JOÃO MAXIMINO PRIMO e MARIA CÍCERA
MAXIMINO CAVALCANTI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069674-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48217 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48217
APEL.No: 1069674-81.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
APDO. : JOÃO MAXIMINO PRIMO E OUTRO
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais -
Fraude bancária denominada 'troca do cartão' - Ilícito
perpetrado fora da agência bancária, mais precisamente em
caixa eletrônico situado em supermercado - Teoria do risco e
dever de indenizar que não incide no caso concreto - Sentença
reformada para julgar improcedente a ação - Precedentes desta
Câmara e deste E. Tribunal - Recurso provido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a ação indenizatória que lhes moveram
os apelados. Alega, em síntese que: o golpe da
troca de cartão envolve fato de terceiro; excluída
a sua responsabilidade objetiva; o evento ocorreu
fora do estabelecimento bancário, ou seja, em um
supermercado; trata-se de fortuito externo; coloca
alertas nos caixas eletrônicos sobre este tipo de
fraude; inexiste falha na prestação dos serviços;
os saques ocorreram mediante utilização de senha;
não houve ampliação do crédito após o evento; não
há se falar em restituição dos valores; não há
dano
moral;
subsidiariamente,
o
valor
da
indenização deve ser reduzido.
Efetuou-se o preparo.
Os apelados responderam, afirmando
que o ilícito existe; não está caracterizada a
excludente de responsabilidade; houve utilização
do crédito além do limite.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende o banco-apelante a reforma
da r.sentença que julgou procedente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069674-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48217 - S/A/V/R/R/R
3
indenização por danos materiais e morais proposta
pelo apelado.
Sua pretensão merece prosperar, pos
deve
ser
observada
circunstância
importante
relacionada à prática do ilícito.
Além de documentado no Boletim de
Ocorrência de fls. 26/34, é fato incontroverso que
a fraude conhecida como “troca do cartão” ocorreu
fora das dependências da agência bancária.
A parte autora foi vítima do ardil
ao efetuar um saque no caixa eletrônico situado no
Supermercado “Ricoy”.
Patente o descabimento da exigência
de segurança no local, pois situado fora da sua
esfera de controle e gerência.
Não
há
dúvida
que
os
bancos
respondem pelo risco de sua atividade, mas essa
responsabilidade tem limite geográfico.
Não há o dever de indenizar!
Nesse sentido há precedentes desta
Câmara e deste E. Tribunal:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Elementos trazidos ao caderno processual
que se mostraram suficientes para a
análise das questões colocadas. "Troca"
do cartão do autor por outro que,
certamente,
foi
praticada
por
estelionatário que o abordou durante o
saque. Ocultação deliberada desse fato,
que é relevantíssimo, também omitido o
local onde ocorreu a "troca". Fraude
para a qual há alerta há anos, e que
ocorre por desídia do utilizador do
cartão. Responsabilidade pela guarda e
uso correto do cartão que é exclusivamente do correntista, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069674-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48217 - S/A/V/R/R/R
4
restando
caracterizada
a
falha
na
prestação de serviços bancários. Pedidos
iniciais
que
devem
ser
julgados
improcedentes. Reforma da r. sentença
que se impõe. Recurso do requerente
desprovido e provido o da instituição
financeira para julgar improcedentes os
pedidos
da
demanda.”
(Apel.
no
1015194-17.2014.8.26.0007
23a
C.
de
Direito Privado Rel. MARCOS GOZZO j.
18.05.2016)
“Declaratória.
Danos
morais.
Cartão de crédito. Transações efetuadas
por fraudadores. Improcedência. Abono.
Autor que apresenta retórica fastidiosa
de que soube das movimentações indevidas
por preposta da casa bancária. Vertente
documental comprova que se deu a troca
do cartão em caixa eletrônico localizado
fora da instituição financeira. Fraude
escondida na vestibular e confessada na
réplica.
Inovação.
Vicissitude
que
impede o prestígio da pretensão inicial
e
sanciona
a
expiação
processual
arbitrara pelo douto Magistrado a quo, a
teor dos artigos 77, incisos I e II e
80, inciso II, do CPC. Hipótese do
artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”(Apel.
no
1023851-53.2014.8.26.0554
22a
C.
de
Direito Privado Rel. SÉRGIO RUI j.
30.06.2016)
Por tal motivo, a ação deve ser
julgada improcedente.
Em razão do resultado, invertem-se
os ônus sucumbenciais, devendo os autores-apelados
arcarem com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069674-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48217 - S/A/V/R/R/R
5
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo, observando-se que o apelado é
beneficiário da Justiça gratuita (art. 98, § 3o).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator